Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-24.2019.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000127-24.2019.8.05.0225 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADO: ELIOMAR NERY DA SILVA Advogado(s):PATRICIA ALMEIDA PELTIER BADU ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVOCAÇÃO NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DESACOMPANHADA DE PROVA IDÔNEA. SEGURANÇA DEVIDAMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000127-24.2019.8.05.0225, que tem como parte Apelante, MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO e, parte Apelada, ELIOMAR NERY DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator